Tribunal: TJMT
Processo: 1046250-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046250-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONICA DO CARMO GONCALVES - CPF: 023.582.841-65 (APELANTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), MARILCE MARIA DO CARMO GONCALVES - CPF: 406.533.661-91 (APELANTE), RALPH DUARTE ANTUNES SILVA - CPF: 016.085.541-12 (APELANTE), T.DUNIZ - CNPJ: 10.976.513/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1046250-70.2020.8.11.0041

APELANTES:
RALPH DUARTE ANTUNES SILVA, MARILCE MARIA DO CARMO GONCALVES e MONICA DO CARMO GONCALVES

APELADO
: T.DUNIZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE IMÓVEL – OBRA INACABADA E COM DEFEITOS – COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E CONVERSAS DE
WHATSAPP
– DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA E REPAROS DOS DEFEITOS – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela parte autora, através de imagens, vídeos e conversas de
Whatsapp
que a obra foi entregue inacabada, com vários defeitos, infiltrações e falhas construtivas, incluindo vazamento da caixa d’água com água descendo pelas paredes e luminária da sala, ou seja, comprovada a ocorrência do fato e o respectivo nexo de causalidade com o dano decorrente do vício na prestação do serviço, resta caracterizada a responsabilidade da parte requerida e o dever de indenizar a vítima.

Diante do lapso temporal que transcorreu desde a celebração do contrato de empreitada (maio/2020), impõe-se a restituição dos valores gastos pela parte autora para finalização da reforma e reparos dos defeitos apresentados, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que a água derramava na sala, causando transtorno à família, além de manchas em todo o forro do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RALPH DUARTE ANTUNES SILVA, MARILCE MARIA DO CARMO GONCALVES e MONICA DO CARMO GONCALVES
na
Ação de Restituição de Quantia Paga C/C Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
T.DUNIZ,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustentam que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, os autos foram instruídos com fotos e conversas via
whatsapp
que comprovam os defeitos e a má prestação de serviços pelo requerido.

Assevera que os danos materiais, vícios e defeitos aparentes acarretaram prejuízos aos apelantes, como alagamentos, vazamentos, infiltrações e deteriorações na sua moradia.

De forma subsidiária, requer que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de requerido revel sem advogado constituído nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que em 18 de maio de 2020, a autora MONICA DO CARMO GONCALVES, ora apelante, contratou a empresa requerida/apelada para realizar a reforma de sua residência por empreitada, no valor total de R$ 69.000,00 (sessenta nove mil reais).

O prazo estipulado em contrato pela requerida para realização, finalização e entrega da obra era de 30 dias, com possibilidade de ser estendido por mais 10 dias, sendo realizadas as transferências/pagamentos, conforme previsto no contrato.

Sob a alegação de que mesmo quitado integralmente a sua parte no contrato, a empresa demandada não executou o serviço de forma satisfatória nem cumpriu o prazo estipulado, entregando a obra com defeitos e vícios aparentes (vazamento da caixa d’água, infiltração, mofo, falta de acabamento), bem como que tentou, sem êxito, solucionar o problema, ajuizou a presente ação.

Devidamente citada, a parte requerida deixou de apresentar contestação, sendo declarada a sua revelia.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, resta incontroverso dos autos o contrato de empreitada firmado entre as partes, consoante se denota dos IDs 205541456 e 205541457.

Assim, tratando-se de vício do serviço que não apresentou a qualidade que dele legitimamente se esperava, a empresa empreiteira responde objetivamente, a teor do que preceitua o art. 20 do CDC.

A ação foi julgada improcedente por entender a douta magistrada singular que não restou comprovado os fatos alegados pela parte autora, uma vez que as fotografias apresentadas não eram coloridas e não estavam nítidas de modo a verificar os vícios alegados.

Contudo, ao apresentar o recurso de apelação cível, a demandante instruiu o feito com imagens e vídeos da obra em que é possível ver com clareza que esta foi entregue inacabada, com vários defeitos, infiltrações e falhas, consoante se observa abaixo:

Demonstrou ainda a autora, por meio dos vídeos juntados nos IDs 205542685 e 205542211, água descendo pela luminária e pelas paredes da sala, em virtude do vazamento na caixa d’água, o que causou manchas e danos no forro do imóvel.

Além disso, verifica-se que houve tentativa de solucionar os problemas junto à requerida, consoante conversas de
Whatsapp
em que a demandante relata o atraso na obra e os serviços que faltavam ser realizados:

Desta feita, logrou êxito a parte autora em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, tendo em vista a comprovação dos defeitos e falta de acabamentos no imóvel.

Por consequência, comprovada a ocorrência do fato e o respectivo nexo de causalidade com o dano decorrente do vício na prestação do serviço, resta caracterizada a responsabilidade da parte requerida e o dever de indenizar a vítima.

No tocante ao
dano material
, pretende a parte apelante a restituição em dobro de todo o valor pago relativamente ao contrato de empreitada.

Entretanto, apesar dos vícios no acabamento e defeitos construtivos (como a infiltração no teto da sala, falta de rodapé externo, não conclusão da calha), não se pode olvidar que o contrato de empreitada envolveu a realização de vários serviços (como pintura, piso, forro pvc, elétrica, colocação de portas e janelas, reforma dos fundos, piso externo, levantamento de uma suíte com fundações, pintura do portão, aumento da caixa do motor, dentre outros, (item 1 do contrato - ID 205541456 - Pág. 1), os quais foram efetivamente executados, uma vez que além de a parte autora não ter se insurgido quanto a isso, as próprias fotografias juntadas aos autos demonstram a execução de vários deles.

Assim, inviável a restituição do valor integral do contrato, tampouco a repetição de indébito em dobro como pretende a parte apelante.

No caso, diante do lapso temporal que transcorreu desde a celebração do contrato (maio/2020), impõe-se a restituição dos valores gastos pela parte autora para finalização da reforma e reparos dos defeitos apresentados, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Na hipótese, não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que a água derramava na sala, causando transtorno à família, além de manchas em todo o forro.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, não há falar em ilegitimidade passiva. A empresa prestadora de serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos. Dessa forma, também não cabe a denunciação da lide da profissional arquiteta.

Tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação
.” (TJMT – N.U 0001654-27.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO PARA O DANO MORAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. 1. Não configura vício de julgamento ultra petita quando a sentença observa os limites da lide e concede exatamente o que foi pedido na inicial. 2. Verificada a ocorrência de vícios na construção, causados pela falta de técnica do empreiteiro de mão-de-obra ou de lavor, é devida a reparação tanto pelos danos morais como pelos materiais comprovados. 3. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.333478-8/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e todo o transtorno suportado pela autora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

a)

à restituição dos valores gastos pela parte autora com a finalização da reforma e reparos dos defeitos apresentados, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)

ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o julgamento deste recurso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024